Tribunal: STF
Processo: Rcl 87891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 59. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE VETOR NEGATIVO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INDICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 719 DO STF. ENUNCIADO SEM EFEITO VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Matheus Pereira Lauretto contra decisão proferida pelo Relator do AREsp nº 2.960.118, do Superior Tribunal de Justiça, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 59 da Súmula Vinculante e do Enunciado nº 719 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pela prática do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão. Sustenta que, apesar do reconhecimento do tráfico privilegiado, foi fixado o regime inicial semiaberto, sem fundamentação concreta idônea, bem como afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em suposta violação ao art. 44 do Código Penal.

    3. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para impedir a expedição de mandado de prisão em regime mais gravoso. No mérito, pleiteia a fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório 
                                                                          
         Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6.  Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 59 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” grifos acrescidos.

    7. Pela decisão reclamada, manteve-se inalterada a sentença, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 3-4):

(...) Desse modo, estabelecida ao recorrente a pena privativa de liberdade de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, e pagamento de 173 dias-multa, sendo o réu primário, e considerando a existência de circunstância judicial desfavorável (variedade das drogas apreendidas, quantidade e natureza deletéria), a qual ensejou a elevação da pena-base acima do mínimo legal, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, "b", do CP.

    8. Assim, embora o reclamante tenha sido condenado por tráfico privilegiado, não  estão preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo enunciado vinculante nº 59, neste caso, ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria.

    9.  Neste sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024).

10. No tocante à alegada violação à Súmula nº 719 do STF, igualmente não procede a insurgência. O referido enunciado não possui efeito vinculante, não podendo servir de paradigma para a ação reclamatória. A jurisprudência desta Corte é inequívoca:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021).

11. Evidencia-se, portanto, a inadequação da via eleita, seja pela ausência de aderência estrita à Súmula Vinculante nº 59, seja pela invocação de enunciado sem efeito vinculante.

12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator